Tribunal: TJBA
Processo: 8039412-15.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039412-15.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DIEGO RIBEIRO BATISTA e outros Advogado(s): DIEGO RIBEIRO BATISTA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE IBOTIRAMA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – PERTINÊNCIA DA CONDUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES PELA POLÍCIA FEDERAL POSTO QUE O VEÍCULO ONDE OS ENTORPECENTES FORAM APREENDIDOS TRAFEGAVA POR UMA RODOVIA FEDERAL – DISPENSA DE PERMISSÃO DAS AUTORIDADES SUPERIORES PARA A REALIZAÇÃO DE “BLITZ” – AVERIGUAÇÃO DO AUTOMÓVEL REALIZADA EM CUMPRIMENTO AO DEVER CONSTITUCIONAL DA POLÍCIA DE EXERCER O PATRULHAMENTO OSTENSIVO PARA O COMBATE À OCORRÊNCIA DE CRIMES - BUSCA PESSOAL E VEICULAR RESPALDADA EM SUSPEITAS FUNDADAS DE QUE O PACIENTE ESTAVA PRATICANDO UM DELITO - DECISÃO QUE DECRETOU O APRISIONAMENTO CAUTELAR LASTREADA EM ARGUMENTAÇÃO CONSISTENTE – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA –– AFASTADA A POSSIBILDIADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DEVIDO À NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO COM BASE NESSA ARGUMENTAÇÃO - ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DENEGADA. I - Segundo as investigações, em decorrência de fiscalização de trânsito realizada em conjunto pelas polícias federal e militar, na BR 242, KM 640/BA, houve a abordagem do veículo guiado pelo paciente. Na ocasião, ao ser indagado sobre o destino e a origem de sua viagem, o suplicante apresentou nervosismo, respondendo às perguntas de forma desconexa, o que despertou a suspeita dos agentes públicos de segurança, os quais iniciaram a busca pessoal e revista do automóvel, onde foram encontrados “68 invólucros, pesando aproximadamente 36 kg” de substância aparentando ser maconha. II - Quanto à atribuição da polícia federal para presidir o inquérito, nota-se que os entorpecentes foram encontrados dentro de um veículo que trafegava por uma rodovia federal (BR 242, KM 640/BA). Nesse sentido, competia aos policiais federais a realização da abordagem do automóvel e, por conseguinte, a colheita dos elementos probatórios iniciais. Logo, a condução da fase inquisitiva pelos agentes federais é pertinente, de modo que não há irregularidade procedimental de qualquer natureza. III - Em relação à necessidade de permissão para realização da “blitz” por autoridade policial superior, é válido destacar que os policiais estavam realizando fiscalização de rotina na referida estrada e determinaram que o veículo do paciente parasse. Nesse contexto, os agentes públicos estavam exercendo o seu múnus, ou seja, estavam desempenhando uma atividade que consiste em dever do aparato policial previsto na Constituição, conforme art. 144, §1º, inciso II e §2º, ambos da CF/88, sendo despicienda, portanto, a necessidade da aludida autorização. IV - No tocante à alegação de que os elementos indiciários colhidos na fase extrajudicial estão eivados pela ilegalidade, não assiste razão ao Impetrante. É conhecido o entendimento dos Tribunais Superiores segundo o qual a abordagem policial deve estar respaldada em elementos concretos capazes de evidenciar a ocorrência de uma infração penal, não bastando, para tanto, o mero nervosismo apresentado pelo indivíduo. Contudo, é preciso esclarecer que a jurisprudência relacionada a essa temática não possui caráter vinculante. Ademais, é necessário fazer uma reflexão a respeito desse posicionamento, pois trata-se de raciocínio que, em certa medida, estimula a prática de delitos. Isso porque é imposta uma limitação assaz rigorosa às ações policiais de combate ao crime, inviabilizando a apuração e, sobretudo, a prevenção de delitos. Por outro lado, é importante ponderar que, no Brasil, inexiste igualdade de oportunidades, resultando em um quadro de vulnerabilidade da maioria da população, pois, caso houvesse um acesso mais equitativo à educação, por exemplo, muitas das pessoas que estão infringindo a Lei estariam cumprindo o pacto social. No entanto, os números de mortes violentas ocorridas, no país, são alarmantes e a sociedade é refém dos criminosos, de modo que tal situação não tem como causa apenas a falta de políticas públicas. Nesse viés, a análise do caso sub judice demonstra que a ação dos agentes de segurança pública foi legítima. Nos termos da decisão vergastada, os depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a abordagem do indiciado revelam que, ao ser indagado sobre a origem e o destino da viagem, o paciente demonstrou nervosismo incomum. Confrontado com perguntas triviais, o suplicante apresentou respostas desconexas, despertando a suspeita justificada dos agentes estatais. Além disso, o acusado estava transitando com seu automóvel, por volta das 23:50h, em local conhecido pelo alto índice de criminalidade. Sendo assim, diante desse conjunto de circunstâncias suspeitas, os policiais procederam à revista pessoal e do veículo do suplicante e perceberam que havia parafusos soltos na carroceria do carro, confirmando a desconfiança inicial. V - No que diz respeito aos argumentos da decisão hostilizada, nota-se que são consistentes, estando associados à gravidade em concreto do delito. Isso porque a quantidade de drogas apreendida é significativa e foi expressamente mencionada pela autoridade coatora no título judicial combatido, perfazendo aproximadamente 36 kg (trinta e seis quilogramas) de maconha. Ademais, o Julgador de origem cita os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão dos narcóticos, de forma a robustecer a necessidade da constrição provisória VI - A respeito da possibilidade de condenação do suplicante a uma sanção mais branda devido às circunstâncias judiciais do caso concreto, o que revelaria a desnecessidade da custódia cautelar, com lastro na aplicação do princípio da homogeneidade, nota-se que esses aspectos demandam o exame de todo o acervo probatório que será produzido na ação penal principal. Sendo assim, como o procedimento deste writ não comporta um estudo dessa natureza e não envolve a análises hipotéticas, demandando, para a sua apreciação, elementos de provas consolidados, julga-se pelo não conhecimento deste Habeas Corpus com respaldo nessa tese defensiva. VII - Por derradeiro, cumpre esclarecer que não há, no caso em análise, uma suposta “investigação paralela” com o intuito de imputar ao paciente, ao arrepio da Lei, a prática de um crime, posto que, como explicado, o automóvel por ele guiado foi selecionado, para averiguação, aleatoriamente em uma “blitz” de rotina, realizada em conjunto por policiais federais e militares, os quais exerciam a sua função constitucional de patrulhamento ostensivo com o desiderato de prevenir e combater práticas delituosas. VI - Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento em parte e, nessa extensão,pela denegação da ordem impetrada. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DENEGADO. HC Nº 8039412-15.2022.8.05.0000 – IBOTIRAMA/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8039412-15.2022.8.05.0000 da Comarca de Ibotirama/BA, impetrado por DIEGO RIBEIRO BATISTA em favor de UELTON PIONALDO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e, nessa extensão, denegar a ordem na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator